Tribunal: TJMT
Processo: 0002696-91.2009.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002696-91.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FREITAS ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.663.860/0001-01 (APELANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), JOEL BATISTA MASSOCO - CPF: 517.944.030-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – CONFIGURAÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO DEPENDENTE DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ - DECISÃO EXTRA PETITA NÃO VERIFICADA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 206, § 5º, do Código Civil, o prazo prescricional para a pretensão de cobrança fundada em cheques é quinquenal, contado do vencimento do título.

A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente ocorre se a parte autora promover a citação válida no prazo de dez dias, conforme art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

Na hipótese, transcorridos mais de quinze anos sem a realização de citação válida do devedor, configurou-se a prescrição direta da pretensão de cobrança dos cheques.

Inaplicável a Súmula 106 do STJ quando a ausência de citação válida não decorre de morosidade judicial, mas da conduta da parte autora em não atender às diligências processuais adequadas.

Não configura decisão extra petita o reconhecimento da prescrição quando há menção expressa do ponto nas manifestações das partes, como no caso da exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FREITAS ARMAZENS GERAIS LTDA
, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Monitória n.º 0002696-91.2009.8.11.0040, movida em face de
JOEL BATISTA MASSOCO
, julgou improcedente a pretensão, acolhendo a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da citação e, via de consequência, a ocorrência da prescrição do feito.

Condenou a parte exequente ao pagamento das custas judiciais, despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a recorrente sustenta que a sentença é ultra petita já que “acolheu” a suposta arguição de prescrição do direito da recorrente, quando tal fato não foi arguido e nem fez parte da exceção de pré-executividade.

Menciona que não houve desídia da recorrente em promover a citação inicial, uma vez que promoveu todos os atos necessários para o andamento do feito.

Assevera que “a demora em reconhecer a nulidade da citação foi do próprio poder judiciário, que não poderá penalizar a parte diante do erro praticado anteriormente ao ser efetivada a citação e, somente agora, reconhecido.”

Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença com o consequente retorno dos autos ao Juízo
a quo
.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 243295675, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara, sem razão o recorrente.

No caso, o recorrente ajuizou a demanda, em 15 de junho de 2009, visando receber crédito oriundo de dois cheques, datados de 21.10.2006 e 17.11.2006.

Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, o prazo prescricional aplicável à hipótese é quinquenal, a contar do vencimento da última parcela:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, DO CPC)– NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de ação monitória pautada em Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é quinquenal (art. 206, § 5º do CC/02), iniciando-se no dia seguinte à data de vencimento do título. Precedentes do STJ.” 2. O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC. 3. Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação do requerido não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição. 4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000189-25.2018.8.11.0041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Já o regramento processual civil estabelece que a prescrição é interrompida pelo despacho que
ordenar a citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei
.

Na hipótese
sub judice
, conforme salientado, a demanda fora ajuizada em 15 de junho de 2009, respeitando o prazo prescricional.

No entanto, a parte autora não observou o que determina o artigo 240 Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”

Analisando a cronologia dos autos, verifico que o despacho inicial foi proferido em 30.06.2009. Já, em 14.07.2016, conforme ID. 243294738 - pág. 155, foi realizada citação via AR, recebida por terceira pessoa alheia aos autos, quando já escoado o prazo prescricional dos cheques (vencidos respectivamente em 22.10.2011 e 18.11.2011).

Assim sendo, diante do transcurso de mais de 15 (quinze) anos sem a perfectibilização da citação válida do devedor, é evidente a consumação da prescrição direta dos cheques.

Acerca do assunto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação e caso a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240 do CPC, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – INTELIGÊNCIA ART. 240, § 2º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do parágrafo 2º do art. 240 do Código de Processo Civil. Ultrapassados mais de 07 (sete) anos da propositura da ação de execução sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte executada, materializada a prescrição da pretensão. Sentença mantida.” (TJMT, N.U 0049013-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INADIMPLEMENTO OCORRIDO EM 2014 – DEMANDA PROPOSTA EM JANEIRO DE 2016 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE OITO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – INTIMAÇÃO PRÉVIA VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”
(N.U 0002731-40.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

Por conseguinte, constata-se que a ausência de citação válida não se deu em decorrência da morosidade judicial, tendo em vista que, todas as vezes que acionado, atendeu prontamente, como bem pontuado pelo Juízo
a quo:

“Ademais, imprescindível reconhecer, após análise detida dos autos, que todos os pedidos de realização de diligências formulados pela parte exequente, foram acolhidos pelo Juízo, de modo que a ausência na concretização da citação pessoal não pode ser imputada ao Poder Judiciário, sendo descabida a incidência da Súmula 106 do STJ.”

Assim, não há que se falar na incidência da Súmula 106 do STJ.

Por outro lado, a alegação de decisão
extra petita
, uma vez que o Juízo
a quo
acolheu a prescrição sem ter sido arguida pela parte recorrida, não merece prosperar.

Em uma leitura atenta da exceção de pré-executividade de Id. 234295651 - pág. 3, se verifica menção expressa ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória, vejamos:

Deste modo, não verifico máculas passíveis de reforma no julgado proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários fixados no primeiro grau, em favor da parte apelada, para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024